Tribunal: TJBA
Processo: 8083442-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083442-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito.
A controvérsia cinge-se à legalidade da contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Conforme estabelecido no Tema Repetitivo nº 972 do STJ, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Há, nos autos, comprovação da cobrança de seguro prestamista. Não há, contudo, prova de que a apelante pôde, livremente, escolher a respectiva empresa seguradora, pois inexiste, nos autos, qualquer documento apto a indicar um rol de seguradoras ofertadas à apelante, quando da celebração do contrato. Ausente, portanto, prova de que a autora, ora apelante, pôde escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a cobrança do seguro prestamista, com consequente
repetição do indébito no que tange aos valores pagos referentes ao seguro prestamista. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8083442-64.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante

YASMIM NAIHARA SILVA AMORIM e, como apelado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.